Tribunal: STF
Processo: ARE 1352929
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS. DIÁRIAS DE INTERNAÇÃO. REAJUSTE DOS VALORES PAGOS PELO SUS. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. DIREITO ADQUIRIDO. AUSÊNCIA. AVALIAÇÃO DE POÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 199, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a presente demanda à insurreição acerca de remuneração de diária de internação em Psiquiatria, estabelecida na Tabela de Procedimentos Hospitalares do SUS - SHI/SUS, em vista da distinção de valores, impingida à classificação levada a efeito pela Portaria MS/SAS n. 122, de 10 de setembro de 1993, entre Internação em Psiquiatria III e Internação em Psiquiatria IV, cujas modalidades, por meio das Portarias GM n. 52 e 53, foram redefinidas em quatorze classes de hospitais de psiquiatria, gerando a desigualdade indigitada de remuneração, ficando em desvantagem os hospitais de maior porte.



    Dos fundamentos da r. sentença, que concluiu pela improcedência dos pedidos, extraio as seguintes passagens:



    “(...)



    Compulsados os autos e analisado o extenso conteúdo probatório carreado, entendo que não merece ser acolhida a pretensão deduzida à inicial, uma vez que a política governamental de saúde mental psiquiátrica refletida nas Portarias MS n. 52 e 53/2004 está em consonância com os princípios da razoabilidade e moralidade, aos quais está intrinsecamente jungida a Administração pública.



    (...)



    A Portaria aludida nestes autos estabelece valores de diárias hospitalares de forma inversamente proporcional à quantidade de leitos ofertados. Tal regramento tem por escopo reduzir gradualmente o número de hospitais com muitos leitos, melhorando a assistência médico-psicossocial despendida aos pacientes internados. Busca-se, assim, incentivar a criação de um modelo assistencial com menos leitos e maior qualidade de atendimento.



    Trata-se de uma política pública de saúde mental dotada de razoabilidade e que, ao contrário do narrado na pela de ingresso, atende à moralidade e à proporcionalidade administrativas, eis que fulcrada no interesse público e no modelo assistencial contido na Lei n. 10.216/2001.



    (...)”



    Ademais, cabível notar que não se verifica direito adquirido a índices específicos para remuneração de convênios com o SUS, a não ser aqueles determinados pelo Ministério da Saúde, cujos critérios têm base em notas técnicas de acordo com as limitações do orçamento.



    (...) 



    Desta forma, fica afastada a alegação de que não houvera o reajustamento devido, de acordo com os estudos e normas técnicas apresentados pelo Ministério da Saúde, para a remuneração dos serviços de internação psiquiátrica, não tendo sido trazido aos autos qualquer elemento que evidenciasse desacordo desses reajustes.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente